Tribunal: TJDFT
Processo: 0748948-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748948-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA GABRIELA RODRIGUES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0705627-44.2025.8.07.0018 apresentado por ANA GABRIELA RODRIGUES SOUZA. Esta a decisão agravada: “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANA GABRIELA RODRIGUES SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, relativa ao pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), prevista no art. 11, inciso III, da Lei Distrital no 5.226/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 242271657), em que sustenta: i) coisa julgada; ii) julgamento extra petita; iii) inexigibilidade da obrigação; iv) excesso de execução. Em réplica (ID 245058957), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. II.1 – DA COISA JULGADA O Distrito Federal alega que esta ação de cumprimento individual de sentença coletiva possui os mesmos elementos da ação individual de no 0716433-28.2017.8.07.0016, a qual foi julgada improcedente. Deste modo estaria configurada a coisa julgada. Contudo, de análise da referida ação individual, percebe-se que ela foi definitivamente julgada em 31/07/2020, antes do ingresso da ação coletiva, que ocorreu em 03/09/2020, deste modo afasta-se a litispendência, por seguinte a coisa julgada, por força do art. 104 do CDC. Ante o exposto, rejeito a preliminar de coisa julgada. II.2 – DO JULGAMENTO EXTRA PETITA O DISTRITO FEDERAL requer a extinção do presente cumprimento de sentença, sob o argumento de que a decisão proferida na ação coletiva teria extrapolado os limites da petição inicial, restringindo-se, segundo sua tese, à obrigação de fazer — já supostamente cumprida. Todavia, tal alegação configura tentativa indevida de rediscussão do mérito da demanda coletiva, em flagrante afronta à coisa julgada material, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil. A sentença exequenda, proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pelo SINDAFIS, condenou expressamente o DISTRITO FEDERAL não apenas à implementação do reajuste (obrigação de fazer), mas também ao pagamento dos valores retroativos, com os respectivos reflexos salariais, correção monetária e juros de mora. Trata-se, portanto, de condenação clara e inequívoca, com conteúdo condenatório plenamente definido. Dessa forma, a matéria encontra-se definitivamente decidida, estando acobertada pela coisa julgada, razão pela qual não pode ser objeto de rediscussão na fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de extinção do processo. II.3 – DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido, como consequência não há impedimento para continuidade da execução com eventual levantamento de valores em favor da exequente. II.4 – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Deve ser observado que as parcelas deveriam terem sido atualizadas, desde a citação até 08/12/2021, pelo IPCA-e, com juros moratórios calculados pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deveriam ser utilizadas pela SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. II.4.i – DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) Assim, reconheço a constitucionalidade do referido ato normativo. II.4.ii – DO ANATOCISMO Relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 242271657) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Os autos não serão remetidos à contadoria, uma vez que esta não realiza cálculos administrativos. Intime-se a parte exequente para apresentar cálculos observados os parâmetros acima fixados, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o DF para ciência e eventual manifestação, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” (ID 245169171, origem) Embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL rejeitados (ID 250257273). Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega: “Conforme os documentos anexos, o autor ajuizou ação de conhecimento em face do Distrito Federal, a qual tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. A petição inicial da mencionada demanda continha o mesmo objeto, pedido e causa de pedir da ação anteriormente ajuizada. ( ) Mesmo que ausente algum dos requisitos da tríplice identidade, é inegável a identidade de ações pela Teoria da Identidade da Relação Jurídica. Segundo esta a teoria, ocorrerá litispendência ou coisa julgada entre as ações quando houver identidade da relação jurídica de direito material deduzida em ambos os processos (res in iudicium deducta), ainda que haja diferenças quanto a alguns elementos identificadores da demanda. Pois bem. Ao ingressar com ação individual, o exequente utilizou do seu direito de ação. Entretanto, ao fazê-lo, renunciou a eventual benefício da ação coletiva.” (ID 78130967, pp. 3-5) Afirma: “O autor sequer requereu a suspensão da ação individual no prazo previsto no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o fizesse, não seria o suficiente, já que a sentença de mérito no processo individual foi proferida ANTES do ajuizamento da ação coletiva (SENTENÇA PROFERIDA EM 3107/2020 - AÇÃO COLETIVA PROPOSTA EM 03 DE SETEMBRO DE 2020). ( ) Ante a indubitável prova de que ação idêntica já foi julgada por juízo competente, o Executado requer a extinção do cumprimento dessa ação, por ter sido feita coisa julgada material em ação idêntica, além da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no art. 85 do CPC.” (ID 78130967, pp. 7-9) Aduz: “No caso concreto, o SINDAFIS propôs demanda que foi denominada pelo próprio autor como “ação de obrigação de fazer” (Id. 27507688, fl. 1 – dos autos de origem). Assim, o sindicato formulou pedido com eficácia constitutiva de obrigação de fazer para impor ao Distrito Federal a implementação da 3a (terceira) parcela de reajuste nos contracheques dos seus filiados. ( ) O Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a emenda da petição inicial, com a determinação de exclusão do item do pedido relativo ao cometimento de ato de improbidade administrativa (Id. 27507705 dos autos de origem). Em seguida, o sindicato autor cumpriu a aludida ordem, emendou a petição inicial e excluiu o item do pedido relacionado à improbidade administrativa (Id. 27507708 – dos autos de origem). Assim, manteve inalterado o item principal do pedido formulado inicialmente. Ocorre que o voto vencedor extrapolou o pedido, de modo extremamente claro, e incorreu em julgamento extra petita. Além de impor a constituição de obrigação de fazer pleiteada (item “i”), conforme o pedido, o dispositivo do voto incluiu, indevidamente, sem que houvesse pedido a esse respeito, eficácia condenatória por meio de obrigação de pagar quantia certa (item “ii”) a ser calculada de modo retroativo. ( ) O título executivo violou manifestamente as normas jurídicas previstas nos artigos 141 e 492, ambos do CPC. O pedido formulado pelo autor não inclui condenação de pagar quantia retroativa. Logo, houve evidente julgamento extra petita e desrespeito ao princípio da congruência. Diante desse contexto, a obrigação de fazer já foi integralmente cumprida, de modo voluntário, pelo Distrito Federal, pois o reajuste foi implementado diretamente no contracheque da categoria no ano de 2022. Portanto, não há obrigação a ser adimplida pelo Distrito Federal, razão pela qual se requer a extinção do cumprimento de sentença.” (ID 78130967, pp. 10-11) Sustenta: “O STF, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória n. 2876, ampliou o conceito de inexigibilidade do título executivo judicial, a fim de alcançar situações em que a decisão da Suprema Corte é anterior (o que já era previsto no CPC), e também posterior ao trânsito em julgado, salvo preclusão, ( ) Amparado no entendimento do STF, convém ressaltar que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do entendimento acima e do art. 535, inciso III, e § 5o do CPC. ( ) Contudo, o presente título executivo, derivado da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, foi fundando em interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o), com a tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Na interpretação constitucional correta firmada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, prevaleceu o princípio constitucional que assegura o equilíbrio fiscal dos entes públicos, notadamente quando determinou a invalidade de reajustes salariais a servidores públicos concedidos sem observância rigorosa dos requisitos constitucionais (art. 169, § 1o, CF) e legais (arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal), especialmente quanto à necessidade cumulativa da existência prévia de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cabe rememorar que o STF, ao fixar a tese do Tema 864, estabeleceu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O efeito vinculante decorre não apenas da tese firmada, mas também da ratio decidendi do respectivo acórdão. ( ) Diante de todo o exposto, requer o Distrito Federal o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do artigo 535, inciso III, e § 5o, do CPC, em razão de seu alicerce em interpretação expressamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, por afrontar o disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como a tese vinculante firmada no Tema 864 e os fundamentos determinantes do acórdão proferido no RE n. 905.357/RR.” (ID 78130967, pp. 13-18) Alega que “a Taxa SELIC já contempla, em sua composição, correção monetária e juros. Assim, sua incidência deve recair exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente até a data da entrada em vigor da EC 113/21. Apenas após essa etapa é que se pode somar os juros vencidos até então, de modo a evitar a duplicação na incidência de juros (juros sobre juros).” (ID 78130967, p. 18) Afirma: “Ademais, é necessário afastar a aplicação do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ ao presente caso, por se tratar de norma voltada exclusivamente à atualização de precatórios. No caso dos autos, sequer houve expedição de ofício requisitório, o que inviabiliza a invocação desse dispositivo. Ainda que se entenda, por cautela, pela aplicação da referida norma, cumpre destacar que ela contraria frontalmente o disposto no artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) e na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que vedam expressamente a capitalização de juros ( ) Além disso, a norma do CNJ carece de controle de constitucionalidade, sendo legítimo questionar sua validade à luz da Constituição Federal. ( ) Ressalta-se que a matéria se encontra atualmente sob exame do STF, na ADI n. 7.435/RS, que questiona justamente a capitalização implícita promovida pela Resolução n. 303/2019 do CNJ no cálculo da Taxa SELIC sobre o montante consolidado. Em razão das consequências econômicas e do grande volume de processos sobre o tema, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria no Recurso Extraordinário 1.516.074 (Tema 1.349): ( ) Diante disso, e considerando que o desfecho da referida ADI pode impactar diretamente a forma de elaboração dos cálculos no presente cumprimento de sentença, requer-se, por prudência e economia processual, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil.” (ID 78130967, pp. 20-21) Aduz: “O valor executado revela-se manifestamente excessivo e sem amparo fático-jurídico, conforme demonstra o memorial de cálculo e o parecer técnico da Gerência de Cálculos da PGDF, em anexo a esta petição. Em razão desses argumentos técnicos, evidente o intuito da parte exequente de pleitear, perante esse juízo, quantia superior àquela efetivamente reconhecida no título judicial exequendo, impondo-se, por conseguinte, o acolhimento da presente impugnação para, reconhecendo-se o excesso de execução, determinar-se o prosseguimento da execução pelo valor consignado no demonstrativo de cálculos em anexo.” (ID 78130967, p. 25) Sustenta: “A alegação de excesso de execução configura tese subsidiária, formulada com fundamento no princípio da eventualidade, porquanto foi arguida a inexigibilidade do título executivo. Assim, nos termos do artigo 100, §§ 1o, 3o e 5o da Constituição Federal que assegura à Fazenda Pública a prerrogativa de aguardar o trânsito em julgado para o adimplemento de obrigações judiciais inexiste valor incontroverso que autorize o prosseguimento da execução nesta fase. Não havendo parcela incontroversa, mostra-se necessário o aguardo do trânsito em julgado desta impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de requisitório.” (ID 78130967, p. 25) Por fim, requer: “a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; c) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) O reconhecimento da coisa julgada formada em desfavor do autor em ação individual, conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 2.016.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023 e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.004.182/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) e) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; f) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; g) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. h) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra.” (ID 78130967, pp. 26-28) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 0705877-53.2020.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, previsto na Lei Distrital 5.226/2013, e ao pagamento das diferenças salariais vendidas desde 01/12/2015. DISTRITO FEDERAL se insurge contra a decisão agravada, alegando coisa julgada formada em desfavor do autor em ação individual, inexistência da obrigação de pagar ao argumento de que a ação coletiva dizia respeito somente à obrigação de fazer, inexigibilidade do título judicial com base no Tema 864 do STF e excesso de execução em razão da incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Sobrestamento do processo – ADI 7.435/RS O mero trâmite no Supremo Tribunal Federal da ADI 7.435/RS, que versa sobre a constitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, não autoriza o sobrestamento do processo, pois não houve medida cautelar de suspensão de processos judiciais em que discutida a matéria, como preceitua o art. 12-F, caput e § 1o da Lei 9.868/1999. Coisa julgada – ajuizamento de ação individual Em 18/05/2017, a agravada ANA GABRIELA RODRIGUES SOUZA ajuizou a ação individual no 0716433-28.2017.8.07.0016, que tramitou no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em que pleiteou a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das parcelas não pagas desde dezembro de 2015 até aquela data e das parcelas vincendas referentes a diferença salarial até a implementação do reajuste fixado na Lei Distrital 5.226/2013 (ID 7020277, autos no 0716433-28.2017.8.07.0016). Os pedidos foram julgados improcedentes (sentença - ID 68760104, autos no 0716433-28.2017.8.07.0016), e a sentença transitou em julgado em 25/08/2020 (certidão - ID 73567414, autos no 0716433-28.2017.8.07.0016). Em 03/09/2020, o SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL-SINDAFIS ajuizou a ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 requerendo: “( ) C) ultrapassado o devido processo legal, seja, ao final, julgado procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido em obrigação de fazer cumprindo integralmente a Lei no 5226/2013, reconhecendo-se também a prática do ato de improbidade administrativa descrito e impondo-lhe a responsabilização devida, nos termos individualizados na fundamentação fática e jurídica: D) as cominações previstas no art. 12, inciso III, da Lei no 8.429/1992: E) a suspensão dos direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos; F) a condenação do réu no ônus de sucumbência;” (ID 71467013, autos no 0705877-53.2020.8.07.0018) Pois bem. O art. 104 do CDC trata da relação entre a ação coletiva e a individual: “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” Observa-se que, nos termos do citado art. 104 do Código de Direito do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas. Em outras palavras, nas ações coletivas do direito brasileiro, aplica-se o right to opt out, e não o right to opt in, pois ao autor da demanda individual é conferido o direito de excluir-se da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva, e não o contrário. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O afastamento da coisa julgada somente será possível quando o autor individual de demanda contemporânea à coletiva deixar de requerer a suspensão do processo individual, após notificado da propositura da demanda coletiva (art. 104 do CDC), consagrando a adoção do sistema norte-americano opt out pelo legislador nacional.” (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) Na hipótese, as ações individual e coletiva não tramitaram concomitantemente, não sendo aplicável o art. 104 do CDC. Conforme anotado, a sentença na ação individual transitou em julgado antes do ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato. Assim, formada a coisa julgada na ação individual antes da propositura da ação coletiva com o mesmo objeto, a autora da ação individual não pode se beneficiar dos efeitos da demanda coletiva em que lastreado o presente cumprimento de sentença. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, fundada em alegação de coisa julgada oriunda de ação individual anterior com idêntico objeto e pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a improcedência dos pedidos na ação individual, com trânsito em julgado anterior ao ajuizamento da ação coletiva, configura óbice à execução do título formado na demanda coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material formada em ação individual prevalece sobre a superveniente coisa julgada coletiva, quando ambas versam sobre a mesma causa de pedir e pedido. 4. O art. 104 do CDC não se aplica à hipótese, pois não houve litispendência entre as ações, tampouco requerimento de suspensão da ação individual no prazo legal. 5. A autoexclusão da jurisdição coletiva impede o aproveitamento dos efeitos da sentença coletiva por quem já teve decisão definitiva em ação individual anterior. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. V. CDC, art. 104, CPC, art. 85, §3, I, e 502. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711188-20.2023.8.07.0018, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 11.02.2025; AIN 0015412-58.2007.8.07.0000, Rel(a). WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, p. 10/02/2020.” (Acórdão 2055032, 0736512-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.8514. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO COLETIVA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO SIMILARES. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. DIREITO DO DEMANDANTE DE SE BENEFICIAR DOS EFEITOS ORIUNDOS DA SENTENÇA DO PROCESSO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa. Logo, a referida suspensão somente tem lugar quando a demanda coletiva tenha sido proposta posteriormente à individual. 2. Nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do feito coletivo dá-se com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido, depois, rever tal posicionamento. 3. Ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida na demanda individual, ajuizada 16 (dezesseis) anos após a propositura da demanda coletiva, na qual se discute a mesma causa de pedir e pedido, restando satisfeita a obrigação, revela-se inadmissível que o demandante prossiga com a liquidação provisória da sentença coletiva e se beneficie dos seus efeitos, sob pena de violação a coisa julgada 4. Apelação cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1388955, 0723453-76.2021.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 07/12/2021.) Resta evidenciado também o risco de dano em caso de prosseguimento do feito em razão de eventual expedição de ordem de pagamento em face da Fazenda Pública. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora